Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007678-03.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Agravante: YMPACTUS COMERCIAL S.A.
Agravada: LUCIMEIRE BATISTA CAMACHO
Número do Protocolo: 1007678-03.2022.8.11.0000
Retifique-se a autuação para que o presente feito passe a constar como Recurso de Agravo Interno interposto por Ympactus Comercial S.A. (cf. Id. no 128429171) contra a decisão indeferitória do pedido de assistência judiciária gratuita, vinculada ao Id. no 127058676, figurando como agravada a autora Lucimeire Batista Camacho.
Após, intime-se autora/agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao Agravo Interno no prazo legal.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator